Tribunal: TJPA
Processo: 0004969-08.2017.8.14.0031
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004969-08.2017.8.14.0031

APELANTE: EMERSON MIGUEL MONTEIRO PONTES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, § 2º, INCISOS I E II DO CPB – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS –
IMPROCEDÊNCIA. Os elementos probatórios constantes dos autos comprovam de forma indubitável a prática do crime pelo recorrente
– DA REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL –
INSUBSISTÊNCIA. Como foram consideradas duas circunstâncias negativas, sendo elas: antecedentes criminais e personalidade do réu, havendo fundamentação para tal aumento

– EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDENCIA –
INOCORRÊNCIA. Ante a existência de duas condenações transitadas em julgado. Mesmo sendo considerado em dois momentos da dosimetria, como há dois processos justifica tal feito.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na Sessão do Plenário Virtual, à unanimidade de votos em
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,
nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

EMERSON MIGUEL MONTEIRO PONTES
, por meio da Defensoria Púbica, interpôs
Recurso de Apelação
em face da sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Moju.

Narra à denúncia que no dia 05 de maio de 2017, por volta das 08h30min, no estabelecimento comercial Três Irmãos, localizado na Rua Benjamin Constant, n° 24, o apelante, em comunhão de ações e desígnios com terceiro conhecido apenas por “Júnior”, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo de fabricação caseira, agindo livre e conscientemente, subtraiu da vítima RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO CORRÊA 01 (um) aparelho celular da marca LG, cor preta e a quantia de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), conforme declaração da vítima. Restou apurado que o recorrente, acompanhado de seu comparsa Júnior, entrou no estabelecimento supracitado e, mediante grave ameaça exercida pelo uso de arma de fogo, anunciou o assalto. Ato contínuo, o ora denunciado rendeu a vítima e subtraiu os bens descritos, enquanto o seu comparsa de empreitada criminosa, também na posse de uma arma de fogo, rendeu os clientes que estavam no local. De posse do produto do roubo, empreenderam fuga.

Transcorrida a instrução processual, o ora acusado foi sentenciado a pena final de 11 (onze) anos, 05 (cinco) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 392 (trezentos e novena e dois) dias-multa, por infringência ao artigo 157, § 2º, incisos I e II do CPB, em regime fechado.

Inconformado interpôs o presente recurso, requerendo absolvição por insuficiência de provas
.
Subsidiariamente requer a redução da pena-base para o mínimo legal, alegando que não houve justificativa para aplicação maior, requer também o afastamento da agravante de reincidência
.

O Ministério Público em contrarrazões requer o conhecimento e improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Requer o recorrente em suas razões a absolvição por insuficiência de provas
.
Subsidiariamente requer a redução da pena-base para o mínimo legal, alegando que não houve justificativa para aplicação maior, requer também o afastamento da agravante de reincidência
.

No tocante a insuficiência de provas
, da análise dos autos, constata-se que não lhe assiste razão, vez que a materialidade e autoria delitiva restam indubitavelmente comprovadas pelos elementos probatórios constantes dos autos.

A vítima Raimundo da Conceição Corrêa em seu depoimento em juízo aduziu de forma segura e indubitável que o estabelecimento é de sua propriedade; Que foi assaltado e levaram o seu dinheiro; Que estava no seu comércio; Que chegaram duas pessoas armados, de cara limpa, mas se ver não reconhece; Que levaram o seu dinheiro, um valor entorno de três mil; Que todo o mundo foi assaltado; Que foi de manhã, por volta de sete e quarenta; Que não consegue descrever a fisionomia; Que entraram os dois; Que não conseguiu recuperar o dinheiro; Que não sabe se foi apreendido nenhum objeto com as pessoas que o assaltaram; Que não sabe se foram presos logo em seguida; Que não lembra se chegou a fazer reconhecimento na delegacia; Que levaram o dinheiro; Que a vítima passou mal no dia do assalto, pois já tinha sofrido um AVC; Que não reconhece a fotografia mostrada do acusado. (mídia – Id. 6652286 a 6652295).

Mesmo a vítima não se recordando de ter feito o depoimento na delegacia, analisando o inquérito policial consta documento comprovando que reconheceu o apelante (Id. 6652279, fl. 08).

O referido depoimento é corroborado pelo depoimento da testemunha Narcizo da Conceição Corrêa que relatara que chegaram pela manhã lá e abordaram todos; Que eram dois e estavam aramados, anunciaram o assalto; Que assaltaram todo o mundo; Que levaram o celular da testemunha; Que reconheceu apenas pela foto; Que poderia reconhecer; Que reconhece a fotografia apresentada; Que não tinha visto ele antes; Que o celular não foi recuperado; Que não reconheceu o outro acusado; Que parece que foi encontrado um relógio com o acusado; Que não sabe dizer se a arma foi encontrada. (mídia – Id. 6652296 a 6652301).

Assim, cotejando todos os elementos de provas constantes dos autos, resta devidamente comprovada a prática do crime pelo recorrente, os depoimentos foram prestados de forma coerente e harmônica com as demais provas, não prosperando as razões recursais.

Sobre a matéria, colaciono julgado do STJ abaixo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita.

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022). Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o "depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados" entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal.

4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação.

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.) grifo nosso

Quanto a redução da pena-base,
observa-se que o magistrado considerou para a aplicação da pena-base os antecedentes criminais e a personalidade, fundamento: antecedentes criminais: na existência de dois registros transitados em julgado (processo 0003293-78.2012.8.14.0070 e 002806-60.2014.8.14.0031), personalidade: já que denota desvio e propensão para prática de crimes violentos contra o patrimônio.

Dessa forma, houve fundamentação idônea para a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, uma vez que, basta a existência de uma circunstância negativa para a elevação da pena.

Segue decisão deste Egrégio Tribunal:

ANTECEDENTES CRIMINAIS - CONFISSÃO ESPONTÂNEA –REDIMENSIONAMENTO DA PENA.

A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Antecedentes criminais considerados como circunstância desfavorável ao réu diante da existência de certidão de trânsito em julgado. Pena base fixada acima do mínimo legal. Quando todos os critérios do caput do art. 59, do Código Penal forem favoráveis ao agente, a pena deve ser aplicada no mínimo legal; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a sanção não mais possa ficar no patamar mínimo.

Reincidência não aplicada como circunstância agravante a fim de evitar
bis in idem.
Mantida a atenuante da confissão espontânea. Mantidas as causas de aumento da pena: emprego de arma e concurso de agentes, eis que restaram comprovadas nos autos. Pena elevada em 1/3. Regime inicialmente fechado considerando a reincidência do réu. Recurso parcialmente provido. Unânime.

(Ap. criminal nº 0010380-15.2014.8.14.0006, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, data do julgamento: 25/10/2022, data do documento: 21/11/2022).

No tocante a exclusão da agravante da reincidência,
não assiste razão ao recorrente
,
da análise de seus antecedentes criminais às fls. 4-5 (Id. 6652277) verifica-se que possui dois registros criminais, já transitados em julgado. Dessa forma, justifica a existência da agravante.

Embora já tenha sido considerada como circunstância negativa na primeira fase da dosimetria da pena, como são dois processos diferentes, há a possibilidade de um dos processos como circunstância negativa e o outro como agravante da reincidência.

Segue decisão semelhante des Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, II E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E ART. 244-B DO ECA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EFETIVA. IMPROCEDENCIA.
O exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, ressaltando-se que consta dos autos a qualificação do menor Mateus Ribeiro Alves (ID nº 5677679), restando, assim, evidenciado nos autos o envolvimento de um menor na empreitada criminosa, juntamente com o acusado/apelante.
2. DA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO POR NEGATIVA DE AUTORIA. INSUBSISTENCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA FIRMES, COERENTES E DETALHADAS, CORROBORADAS PELOS RELATOS DOS POLICIAIS MILITARES
. A condenação encontra-se baseada em provas como as que foram produzidas no caso em comento – quais sejam: as declarações prestadas pelas vítimas e a prova testemunhal acusatória – policiais que efetuaram a prisão em flagrante do apelante (depoimentos colhidos em Juízo e registrados em sistema audiovisual – anexos aos presentes autos eletrônicos) -, pois estas se mostram consonantes com as demais provas colhidas durante a instrução processual, de modo que delas afloram, natural e satisfatoriamente, convicção em torno tanto da materialidade quanto da autoria do delito em relação ao apelante.
3.

DA

ABSOLVIÇÃO DIANTE DA FRAGILIDADE PROBATÓRIA POR AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FORMAL DO ACUSADO, NOS TERMOS DO ART. 226 DO CPP. DESNECESSIDADE.
A observância às regras do art. 226 do CPP não possui caráter obrigatório, tratando-se de uma recomendação, para que, se possível, a pessoa a ser reconhecida seja colocada ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la. A não observação plena dos requisitos previstos no art. 226 do CPP, para o reconhecimento do réu, não implica a nulidade do processo, uma vez que a afirmação firme da vítima de que reconheceu o acusado como sendo o responsável pelo crime de roubo simples, se constitui em prova testemunhal idônea que, ao lado de outros elementos de convicção constantes dos autos, contribuiu de forma decisiva para a formação do convencimento do magistrado a quo. 4
. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA REINCIDÊNCIA NA DOSIMETRIA DA PENA. CARACTERIZAÇÃO DO
BIS IN IDEM.
INOCORRENCIA. PRECEDENTES DO STJ.
In casu, o juiz sentenciante, considerou a ação penal nº 0066762-11.2015.8.14.0065 para fins de reincidência, enquanto que, no momento da valoração negativa da circunstância judicial referente aos antecedentes, considerou a ação penal nº 0000951-04.2014.8.14.0045, não restando caracterizado, portanto,
o bis in idem
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(Ap. Criminal n° 0006510-37.2018.8.14.0065, Relator MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, data de julgamento 27/09/2021, data do documento 05/10/2021).

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes no presente voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

relatora

Belém, 03/07/2023